Tribunal: STF
Processo: ARE 1009817
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO CESSADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 2004. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL INTRODUZIDA PELA LEI N. 9.528/97. NECESSIDADE DE AMBOS OS BENEFÍCIOS SEREM ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2° e 3°, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997. [...] (REsp n. 1.239.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2012). 



    CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO SEGURADO. EXEGESE DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91, ART. 35, “E”, DA LCE 156/97, E SÚMULA 110 – STJ.



    Ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios deve ser dispensado o demandante, por estar contemplado pela isenção de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/9, art. 35, “e”, da LCE 156/97, e Súmula 110 do STJ”. (eDOC 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, do texto constitucional. (eDOC 7)



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade da cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria por se tratar de direito adquirido. Acrescenta-se que “a cumulação deve observar a data em que correu a lesão ou foi concedido o auxílio-acidente: ou seja, se na época a cumulação era devida, deve-se manter esse direito, mesmo que a aposentadoria seja requerida após a entrada em vigor do ato normativo anterior”. (eDOC 7, p. 4)



    A Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 9) e, após a interposição de agravo (eDOC 11), os autos foram encaminhados a esta Corte e a mim distribuídos, ocasião em que restituí os autos à origem para eventual aplicação do tema 599 da sistemática da repercussão geral (eDOC 14).



    Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido sob o argumento de que a matéria tratada nos autos difere do tema 599 (eDOC 24 – ID: fb99d4d3).



    Após, os autos retornaram a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Destaco que a presente demanda versa sobre a possibilidade de cumulação de benefício previdenciário de auxílio-doença com aposentadoria por tempo de contribuição, diversamente do que tratado no julgamento do RE-RG 687.813, paradigma do tema 599 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.02.2025, ocasião em que se firmou tese no sentido de que “O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97)”. 



    Motivo pelo qual torno sem efeito o despacho constante do eDOC 14 e passo à análise do recurso.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    No caso em análise, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de cumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Cinge a divergência em apurar a possibilidade de restabelecer, e consequentemente cumular, o benefício auxílio-acidente concedido ao autor em 10.02.1993, e cessado em 16.03.2004, em razão da outorga da aposentadoria por tempo de contribuição (fls. 107-109).



    A questão não merece maiores digressões, visto que já foi pacificado no âmbito da Superior Corte de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.296.673/MG, o entendimento de que, somente é possível a cumulação dos dois benefícios, nos casos em que tanto a lesão ensejadora do direito ao auxílio-acidente, quanto o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2° e 3°, da Lei n. 8.213/91, promovida em 11.11.1997 pela MP 1.596-14/97, Posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97. Veja se o que se dispôs a ementa do julgado:



    (...)



    Com efeito, verificando-se que a aposentadoria por invalidez que atualmente percebe o segurado foi concedida em 17.03.2004 (fl. 107), ou seja, em ocasião posterior à vigência da Lei n. 9.528/97, impossível a cumulação com o benefício auxílio-acidente. 



    (...)” (eDOC 5, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”. (ARE 1312920 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.08.2021)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. LEIS 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1473239 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.10.2024)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente